Tribunal: TJPA
Processo: 0808511-26.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2021-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808511-26.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: LUZIA COSTA DA CONCEICAO

AGRAVADO: SILVANDIRA DO NASCIMENTO ALENCAR BARBOSA, WALACE ROCHA DE ALENCAR, NICOLLY CAROLINA MARTINS, KEZIANE BARROSO NOGUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PEDIDO DE
DIREITO DE HABITAÇÃO E RECEBIMENTO DE ALUGUEL. NECESSIDADE DE ANÁLISE NA AÇÃO DE INVENTÁRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPOVIDO.I-

Neste momento processual, resta claro que não há como determinar o direito real de habitação sobre o imóvel requerido pela agravante, na medida em que tal pedido deve ser analisado na ação de inventário, quando então será verificada a partilha dos bens, e consequentemente analisado os direitos a serem concedidos, sem que possa haver prejuízos aos direitos dos outros herdeiros. Ressalto que ainda incide discussão judicial prévia sobre o imóvel, que deve primeiramente ser resolvida.
II-
Quanto ao direito de recebimento de 50% dos aluguéis do imóvel situado na cidade de Conceição do Araguaia, deve-se entender, que tal pedido implica no reconhecimento de que referido bem faz parte do acervo do casal na constância da união estável, quando não houve prova e nem decisão neste sentido.
III-
Outrossim, não há provas de que o patrimônio discutido está sendo dilapidado, sendo a ação de inventário, inclusive, suspensa até deliberação definitiva acerca da ação objeto deste recurso.
IV-
Por todo o exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
LUZIA COSTA DA CONCEIÇÃO
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1° Vara Cível e Empresarial de Xinguara/PA, nos autos da Ação de Reconhecimento de União Estável c/c Dissolução e Partilha Post Mortem c/ Pedido Liminar em face de
SILVANDIRA DO NASCIMENTO ALENCAR BARBOSA
.

A decisão agravada indeferiu o pedido de
recebimento de aluguel, direito de habitação e bloqueio de 50% do patrimônio do
de cujus
, deferindo, no entanto o pedido quanto a suspensão do processo de inventário, determinando para tanto pelo prazo de 1 ano, consoante ao que dispõe o §4º do art. 313 do CPC.

Em suas razões recursais, a
lega a agravante que a probabilidade do direito resta caracterizada diante da demonstração inequívoca de que a Agravante convivia com o falecido até o instante de sua morte, fato incontroverso nos autos do procedimento de inventário, e que, a única discussão de mérito é quanto aos bens adquiridos na constância da união, não quanto à existência da união estável.

Alega ainda, que o risco da demora fica caracterizado pela necessidade que a Agravante tem de manter sua vida com dignidade, com moradia e rendimento financeiro, fruto patrimonial de uma união estável que durou mais de três décadas, ou seja, tal circunstância confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo.

Afirma que o presente pedido não caracteriza conduta irreversível, não conferindo nenhum dano aos Réus, razão pela qual requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, e ao final, a reforma da decisão agravada.

Ao receber os autos, esta relatora indeferiu o pedido.

Contrarrazões ID Num. 2579474.

É o relatório.

Belém,

de

de 2021.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Muito embora

a Agravante prove que convivia com o falecido até o instante de sua morte, tendo a união estável sido reconhecida por meio de sentença no processo principal, os pedidos acerca de recebimento de
50% do valor líquido, do único imóvel que se encontra alugado, exercício do direito real de habitação no imóvel

sediado em Conceição do Araguaia e concorrência na herança, não merecem guarida. Vejamos:

Neste momento processual, resta claro que não há como determinar o direito real de habitação sobre o imóvel requerido pela agravante, na medida em que tal pedido deve ser analisado na ação de inventário, quando então será verificada a partilha dos bens, e consequentemente analisado os direitos a serem concedidos, sem que possa haver prejuízos aos direitos dos outros herdeiros. Ressalto que ainda incide discussão judicial prévia sobre o imóvel, que deve primeiramente ser resolvida.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.ENTENDIMENTO DOMINANTE. POSSIBILIDADE. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO DO COMPANHEIRO SOBREVIVENTE. POSSIBILIDADE. PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. Não há usurpação de competência dos órgãos colegiados diante do julgamento monocrático do recurso, já que este é possível com fundamento na existência de jurisprudência dominante desta Corte, segundo a exegese do art. 932, V, "a", do Código de Processo Civil de 2015 e da Súmula 568 do STJ.2.
O cônjuge sobrevivente tem direito real de habitação sobre o imóvel em que residia o casal, desde que seja o único dessa natureza e que integre o patrimônio comum ou particular do cônjuge falecido no momento da abertura da sucessão.
A lei não impõe como requisito para o reconhecimento do direito real de habitação a inexistência de outros bens, seja de que natureza for, no patrimônio próprio do cônjuge sobrevivente. Precedentes.3. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1554976/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 04/06/2020)

Quanto ao direito de recebimento de 50% dos aluguéis do imóvel situado na cidade de Conceição do Araguaia, deve-se entender, que tal pedido implica no reconhecimento de que referido bem faz parte do acervo do casal na constância da união estável, quando não houve prova e nem decisão neste sentido.

Outrossim, não há provas de que o patrimônio discutido está sendo dilapidado, sendo a ação de inventário, inclusive, suspensa até deliberação definitiva acerca da ação objeto deste recurso.

Por todo o exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento.

Belém,

de

de 2021.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/05/2021